Tribunal: STF
Processo: RE 1444227
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16, fls. 26-29):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTE DO E. STF. LEIS N°S 10.637/02 E 10.833/03. CONSTITUCIONALIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE USO DE SOFTWARE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 25).



    No apelo extremo (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TOP DOWN CONSULTORIA & PROJETOS LTDA alega violação ao art. 195, I, da CF/1988.



    Em suma, a parte recorrente defende que tem direito líquido e certo de não sofrer incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas correspondentes à cessão de uso de software, bem como compensar os valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS sobre a cessão de uso de software, com os débitos de quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Doc. 30, fl. 3).



    Afirma que não existe norma que autorize a incidência do PIS e da COFINS sobre a cessão ou licenciamento de direito de uso de software, de forma que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, as mesmas só podem sofrer incidência se forem consideradas prestação de serviços, o que, a toda evidência, não é o caso (Doc. 30, fl. 15).



    Destaca que detém os direitos sobre software "base" (denominado Top Saúde), utilizado por empresas do ramo médico, que, basicamente, consiste num programa de gerenciamento. Assim, seus clientes firmam contrato com a Recorrente, que lhes dá o direito de uso não exclusivo do programa. De plano, saliente-se que o direito de uso de tal software é cedido a várias empresas. Aliás, os contratos ora apensados são claríssimos ao afirmar que o licenciamento é de forma não -exclusiva, ou seja, a Recorrente pode cedê-los a quem tiver interesse (Doc. 30, fl. 18). Nessa linha, argumenta que não se trata de prestação de serviços ou de venda de mercadorias, mas de licenciamento de uso de software, sendo indevida, portanto, a incidência de PIS e COFINS.



    Na sequência, o recurso foi admitido na origem (Doc. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 30, fl. 13):



    “III.D - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    22. Além dos pressupostos acima evidenciados, exigidos com o intuito de desonerar o E. Supremo Tribunal Federal, bem como de agilizar o julgamento de controvérsias de grande relevância para o desenvolvimento do país, a presença de repercussão geral na matéria constitucional discutida, nos termos do artigo 22 do artigo 543 - A do Código de Processo Civil. 



    23. Desta forma, a Recorrente esclarece, para os fins do artigo 543-A, § 22, do CPC, e artigos 322 e 327, caput, do Regimento Interno deste E. STF, que a questão debatida no presente apelo extremo tem relevância econômica e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, conforme ficará claro na exposição de mérito, pois a questão de fundo diz respeito ao conceito de faturamento, do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, 



    24. Nesse sentido, é imperioso destacar este Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral do mérito do Recurso Extraordinário n° 599.658, na qual é discutida a "Inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis no base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de extensão do entendimento a ser firmado também para a Cofins.", objeto análogo ao caso presente, conforme a seguir será melhor explorado em tópico específico nesta peça. 



    25. Cabe salientar, que, mutatis mutandis, no RE n° 400.479 e no RE n° 609.096 (esse com repercussão geral reconhecida), ambos pendentes de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o conceito de faturamento também é abordado e objeto central de controvérsia (em relação às receitas de seguradoras e bancos, respectivamente). 



    26. Assim, é cediço que o conceito de faturamento, para fins de apuração de base de cálculo do PIS e da COFINS, afeta todos os contribuintes submissos à incidência de PIS e COFINS. Com efeito, o caso em tela interpela o conceito de faturamento para todos os contribuintes que comercializam cessão de uso de software, possuindo assim relevância econômica e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, assim como já reconhecido nos diversos recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria central deste feito, diferenciado apenas no que se refere atividade econômica de cada um dos grupos econômicos envolvidos. 



    27. Diante do exposto, mostra-se claro o atendimento ao requisito da repercussão geral, bem como aos pressupostos para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, especialmente porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não aplicou entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca do conceito de faturamento, sendo este a soma das receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente